Tribunal: TJDFT
Processo: 0746024-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA. REQUISITOS FORMAIS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A execução fiscal foi instruída com as CDA’s versando sobre créditos de DIFAL/ICMS EC 87/2015, relativos ao período de 01/01/2018 a 01/12/2020, no valor total de R$ 251.261,74.
2. A embargante alega que não foi notificada sobre qualquer cobrança prévia antes da inscrição do débito em dívida ativa, violando o contraditório, e que a CDA não possui os requisitos do inciso II do art. 2o da Lei 6.830/1980.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na cobrança do DIFAL/ICMS pelo Distrito Federal; e (ii) estabelecer se a CDA atende aos requisitos formais exigidos pela legislação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ICMS-DIFAL é um tributo sujeito a lançamento por homologação, conferindo exigibilidade na operação tributária (art. 150, CTN). Nos tributos sujeitos à homologação, a autoridade fazendária pode inscrever o crédito em dívida ativa quando constatar que o tributo declarado pelo sujeito passivo não foi recolhido ou foi pago em valor inferior ao devido, sem necessidade de instauração de processo administrativo e de notificação prévia (Súmula 463 do STJ).
5. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é desnecessária a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte (REsp 1782348/RJ).
6. A CDA respeitou os requisitos formais exigidos pela Lei, indicando especificamente o nome dos devedores, o valor originário da dívida e da multa, o índice de correção monetária aplicado, além do termo inicial de incidência.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, VII; CTN, art. 150; Lei 6.830/1980, art. 2o; Lei Complementar Distrital n. 435/01; Lei Distrital n. 1.254/96, art. 44-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1782348/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2019; STJ, Súmula 463; STJ, AgRg no REsp 1045686/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.05.2008.